Tribunal: STF
Processo: HC 188760
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no AgRg no AgRg no AResp 1.631.690/MG, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 316):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.
    2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, ‘não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas’.
    3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão combatido, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi condenada, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto; b) “a condenação se deu exclusivamente com base em reconhecimento pessoal através de fotografia realizado na fase inquisitorial e não repetido em juízo”, pois “a vítima não foi submetida ao procedimento de reconhecimento pessoal, nem na fase inquisitorial, nem na judicial”, o que viola o art. 155 do CPP; c) não há qualquer outra prova em desfavor da paciente, sendo isoladas e incongruentes as declarações da vítima.
    À vista da argumentação, pugna pela absolvição da paciente por ausência de “prova válida, indene e escorreita no sentido do envolvimento da paciente no delito em questão”.
    É o relatório. Decido.
    1. Análise da possibilidade de concessão da ordem no caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao manter a sentença condenatória, asseverou que a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas, conforme o que se segue (eDOC 2, pp. 184-186):
    “O pedido de absolvição não comporta acolhimento, senão vejamos.
    Narra-se, na denúncia, que, na noite de 23/09/17, a vítima caminhava pela via pública quando foi abordada pela apelante e o comparsa não identificado, os quais lhe exigiram a entrega de seu aparelho celular. Consta que a apelante estava na condução de uma motocicleta e levava co comparsa na garupa, o qual desceu e passou a agredir a vítima, tentando estrangulá-la para forçar-lhe a entregar o aparelho celular, já que a mesma resistiu a fazê-lo a princípio. Neste ínterim, o comparsa dava ordens à apelante para que atirasse na vítima. Subtraído o bem os agentes evadiram-se na motocicleta.
    A materialidade do delito se consubstancia no Boletim de Ocorrência de fls. 19/22, sendo de se registrar que a res não foi recuperada.
    A autoria também se faz comprovada, nos termos da bem lançada sentença condenatória, não havendo espaço para a insuficiência de provas da autoria sustentada pela defesa.
    Passadas aos militares as características da agente, a apelante foi identificada e sua fotografia exibida à vítima, a qual a reconheceu como aquela que conduzia a motocicleta na ocasião do assalto (fls. 07 e 09).
    Às fls. 07, foi lavrado o auto de reconhecimento por fotografia, do qual consta que a fotografia da apelante foi apresentada à vítima juntamente com outras de pessoas com características semelhantes, sendo que ela apontou a apelante, ‘sem sombra de dúvida’, como a coautora do crime.
    Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento, relatando que a apelante estava com viseira do capacete aberta e que, por isso, pode reconhecê-la pelos olhos, cabelo, porte físico e tom de pele. Indagada sobre a segurança do reconhecimento, por duas vezes afirmou que o faz ‘sem sombra de dúvidas’ (mídia de fls. 81).
    Como se vê, o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valiosos precedentes:
    [...]
    Assim, muito embora o reconhecimento feito pela vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ele se presta, de fato,a esse fim, uma vez que a vítima foi demasiado segura em sua afirmação, confirmando o reconhecimento da ré em pelo menos duas oportunidades ao londo do feito, uma delas perante o juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.
    Cediço que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui enorme importância, não havendo que se falar em fragilidade probatória da sentença nela consubstanciada.
    A palavra de quem ficou frente a frente com o assaltante, em crimes deste jaez, em regra, cometidos na clandestinidade, é de extrema relevância para o deslinde do feito, devendo prevalecer sobre a negativa da ré, principalmente quando demonstrado que a vítima não teria motivo algum para incriminá-la falsamente. Ora, inconcebível que alguém impute a um desconhecido a prática de crime tão grave, senão quando respaldado na certeza da verdade.
    A apelante, por sua vez, negou o crime alegando que na ocasião estava em casa com a família ( mídia de fls. 81). Porém, não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas.
    Destare, julgo suficientes para embasar o decreto condenatório os elementos de prova constantes dos autos, não merecendo prosperar o pedido de absolvição.”
    Nessa linha, depreende-se que, a despeito da alegação suscitada pelo impetrante, a autoria delitiva foi comprovada pelo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, sendo este meio de prova plenamente admitido pela jurisprudência, desde que corroborado em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.
    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Avançar na incursão da autoria delitiva, com intuito de se obter a absolvição da paciente, seria empreender aguda reanálise de fatos e provas, providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada.
    A propósito, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12. 
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente